Tribunal: TJDFT
Processo: 0710133-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇAO. FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME OCORRIDO POSTERIORMENTE À LEI 13.654/2018. Se as provas presentes no caderno processual são suficientes para comprovar que o réu, em comunhão de desígnios com dois adolescentes, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, patrimônios de duas vítimas, correta a sentença condenatória, sendo inviável o acolhimento da tese de desclassificação da conduta imputada para o crime de favorecimento real, previsto no artigo 349, do Código Penal. Ocorrido o crime de roubo com o emprego de arma branca em data posterior à entrada em vigor da Lei n° 13.654/2018, e anteriormente à vigência da Lei n° 13.964/2019, deve ser afastada da condenação a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, sem prejuízo da consideração de tal circunstância para a exasperação da pena-base.